Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-08.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-08.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MILTON SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA

APELADO: EDILEIDE BARRETO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GEANE MENDES BARBOSA, MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM registrado(a) civilmente como MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E DANOS MORAIS. PERÍODO DA CONVIVÊNCIA. MARCO INICIAL. IMPEDIMENTO LEGAL. SIMULTANEIDADE DE UNIÕES ESTÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. ART.1.723, §1º, C/C ART.1.521, VI, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ANTERIOR COM TERCEIRA ATÉ MARÇO DE 2016. EFEITOS VINCULANTES. MARCO INICIAL DA CONVIVÊNCIA COM A AUTORA. FIXAÇÃO EM ABRIL DE 2016. LOTE Nº 13. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE À UNIÃO. INCOMUNICABILIDADE. EXCLUSÃO DA PARTILHA. GALPÃO. DOCUMENTO DE AQUISIÇÃO DATADO DE JULHO DE 2016. CONSTÂNCIA DA UNIÃO. MANUTENÇÃO NA PARTILHA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A existência de sentença judicial homologatória de acordo transitada em julgado, que reconheceu a união estável do apelante com terceira pessoa pelo período de 01/08/2011 a 31/03/2016 (processo nº 0501051-80.2016.8.05.0141), constitui óbice jurídico intransponível ao reconhecimento de qualquer união estável concomitante com outra companheira nesse período, por força do impedimento do art.1.723, §1º c/c art.1.521, VI, do Código Civil.

2.

A coisa julgada formada em processo anterior que reconheceu união estável simultânea produz efeitos vinculantes no processo posterior, não podendo ser afastada pela prova testemunhal colhida unilateralmente, que se revela insuficiente para superar documento público com força de título judicial.

3.

Fixado o marco inicial da convivência com a autora em abril de 2016, o Lote nº 13 do Loteamento Luar do Sertão, adquirido pelo apelante em 2011 conforme declaração de troca de proprietário juntada pela própria autora, é bem anterior à união e incomunicável nos termos do art.1.659, I, do Código Civil, sendo a escritura pública de agosto de 2014 mero instrumento de regularização formal de negócio jurídico já consumado.

4.

O imóvel comercial (galpão) cujo único título de aquisição existente nos autos — documento particular de compra e venda — data de 12/07/2016, inserido dentro do período da união estável reconhecida, deve ser mantido na partilha, pois a alegação de que o negócio teria sido iniciado antes é afirmação unilateral desprovida de respaldo documental, não sendo suficiente para afastar a comunicabilidade automática decorrente do regime da comunhão parcial (art.1.660, I, do CC).

5.

Apelação parcialmente provida para fixar o início da união estável em abril de 2016, excluir o Lote nº 13 da partilha e manter o galpão como bem comunicável.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000399-08.2021.8.05.0141, da Comarca de Jequié, Bahia, em que figura como apelante JOSÉ MILTON SOUZA BARBOSA e como apelada EDILEIDE BARRETO DE ALMEIDA,

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação
, para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.